Tribunal: TJMT
Processo: 1053204-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA COM A OBJEÇÃO – PEDIDO IMEDIATO DE EXTINÇAO DA LIDE EXECUTIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE – RESP N.o 2.048.818/DF – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Na hipótese dos autos, constatada a existência de erro de fato, justifica-se o cabimento dos embargos.
3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
4. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir a condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, diante da concordância da parte embargante na solução do litígio executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1053204-69.2019.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]

RELATOR:
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (EMBARGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA COM A OBJEÇÃO – PEDIDO IMEDIATO DE EXTINÇAO DA LIDE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO A IMPOSSIBILIDADE – RESP N.o 2.048.818/DF – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

1.
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese dos autos, constatada a existência de erro de fato, justifica-se o cabimento dos embargos.

3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

4. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para reduzir a condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, diante da concordância da parte embargante na solução do litígio executivo.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 11053204-69.2019.8.11.0041, que, por
unanimidade, deu provimento em parte, ao recurso de apelação interposto por ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO, assim ementado (153538155):

“
EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - PARTE AUTORA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é medida cabível,
em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda.

2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo.

3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu e erro material ao não aplicar a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, conforme previsto no artigo 90, §4o do CPC.

Narra que “
a forma do
executado defender-se da ação de execução contra si intentada, é promover um incidente processual contra o exequente
, seja dentro do mesmo processo (exceção de pré-executividade), seja inaugurando processo apenso (embargos à execução). Pode-se dizer que se assemelha ao instrumento processual da
reconvenção
”.

Esclarece que “
como o executado inaugura o incidente
, seja intra ou interprocessualmente, apesar da ação originária se tratar de execução fiscal, onde o Ente Público sempre será o exequente, tanto na exceção de pré-executividade como nos embargos à execução fiscal,
o Ente público passa de autor para réu
”.

Salienta que esse entendimento é pacifico nas Câmaras de Direito Público deste Sodalício, razão que requer o provimento
dos aclaratórios, a fim de
“
constar expressamente a aplicação do disposto no art. 90, §4o, do NCPC, no que se refere à redução pela metade dos honorários de sucumbência”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte embargante pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 167374153).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 11053204-69.2019.8.11.0041, que, por
unanimidade, deu provimento em parte, ao recurso de apelação interposto por ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por fim, não menos importante, é a hipótese de cabimento de embargos de declaração pela ocorrência de erro de fato, também chamado erro de premissa fática. Diferentemente das demais hipóteses acima elencadas, o erro de fato não possui previsão expressa para o recurso de embargos de declaração.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sub examen
, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por erro material, sob o argumento de que, “quando no Acórdão consta
a não incidência do art. 90, §4°, do CPC
, mais especificamente no voto do Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA (1° Vogal), que abriu divergência e foi acompanhado pelos seus pares (...) equivoca-se ao apenas considerar os atores do processo original, qual seja a execução fiscal, não se atendo a mudança das figuras atuantes nos incidentes processuais citados”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra nenhum erro material a ser corrigido na decisão hostilizada.

Com efeito, erro material é aquele perceptível de plano, não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, mas sim, da forma que foi exteriorizado. É o erro de grafia, nomes ou valores, por exemplo.

Por outro lado, revisitando o feito, verifico que, embora a parte embargante tenha sustentado a ocorrência de erro material inexistente, o escopo recursal funda-se em premissa de ERRO DE FATO, que, basicamente, é o equívoco, ou descuido, do julgador, que não observou adequadamente determinada premissa fática dos autos.

A hipótese é de cabimento dos aclaratórios pela ocorrência de erro de fato, também chamado de erro de premissa fática. Diferentemente das demais hipóteses acima elencadas, o erro de fato não possui previsão expressa para o recurso de embargos de declaração.

Entretanto, o erro de fato está previsto como situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII do CPC/15:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Desse modo, se o erro de fato é capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada através de uma ação rescisória, é razoável que se considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de declaração.

Pois bem, em recentemente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)” [grifo nosso]

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

In casu
, ao revisitar a matéria recursal, as peculiaridades do caso, os fundamentos do recurso e, observado o julgamento do RESP n.o. 2.043.818/DF, de 22.05.2023, bem como o decidido em casos análogos por este Sodalício, verifica-se que assiste razão à parte ora embargante.

Isso porque, observa-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 14.11.2019, a ação executiva em desfavor da parte embargada, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R$ 2.092,92 (dois mil e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Na sequência, ao ser citada, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a simultaneidade entre duas ações distintas de execução de crédito tributário já quitado. Percebe-se, então, que houve, de fato, a alteração dos polos entre autor e réu, uma vez que o ente público passou de parte exequente para parte excepta.

Além disso, constata-se que a Fazenda Pública
concordou com a argumentação posta na exceção de pré-executividade e, de imediato, requereu a extinção do processo
, o que, por óbvio, solucionou o litigio.

Assim, como relatado, considerando que a exceção de pré-executividade exerce a
mesma razão de existir dos embargos à execução fiscal, observa-se que não existe óbice para se aplicar os benefícios previstos no artigo 90, § 4o, do CPC.

Pensar diferente, no sentido do não cabimento do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido feito na via da exceção de pré-executividade, geraria uma situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples, se comparado com a ação de embargos à execução.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para reduzir, pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES,
a fim de reduzir a condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O:

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 1
o
DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL), PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL).

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acolheu os embargos de declaração, conferiu a eles efeitos infringentes para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é medida cabível, em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda.

2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo.

3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência. (Id. 161792177 – fls. 1/2).

No caso, patente o erro material existente na ementa, visto que a Desembargadora Relatora havia retificado o seu voto para afastar a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, logo, na ementa, onde está “POSSIBILIDADE”, leia-se “IMPOSSIBILIDADE”.

A questão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade.

É verdade que, já proferi dezenas de decisões e votos a afastar a aplicação do citado dispositivo na execução fiscal em favor da Fazenda Pública, porque incidiria tão somente na hipótese em que o devedor reconhece a procedência dos pedidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000423-68.2021.8.11.0019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de maio de 2023; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1031297-67.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de novembro de 2022).

No entanto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor: “
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2043818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em
22 de maio de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de maio de 2023
).

Dessa forma, presente a circunstância de que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado em vinte por cento (20%) sobre o valor dado à causa (R$ 2.840,50: dois mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), bem como corrigir o erro material existente na ementa: onde está “
POSSIBILIDADE
”, leia-se “
IMPOSSIBILIDADE
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023